Tribunal: TJSP
Processo: 2255919-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória – Paciente portador de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (Autismo Infantil) – Necessidade de tratamento pelo método ABA – Não cabe a operadora do plano de saúde restringir o atendimento prescrito pelo médico, a quem cabe escolher o procedimento indicado à saúde do paciente – Expressa indicação médica – Limitação nas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória – Paciente portador de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (Autismo Infantil) – Necessidade de tratamento pelo método ABA – Não cabe a operadora do plano de saúde restringir o atendimento prescrito pelo médico, a quem cabe escolher o procedimento indicado à saúde do paciente – Expressa indicação médica – Limitação nas sessões – Abusividade – Recurso improvido.